Tribunal: TJSP
Processo: 2250718-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Devedor citado por edital – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo curador especial nomeado – Acolhimento da preliminar arguida em contraminuta para revogar o deferimento liminar da justiça gratuita ao executado – Manutenção, contudo, da dispensa do recolhimento do preparo recursal pela Defensoria Pública que o representa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Devedor citado por edital – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo curador especial nomeado – Acolhimento da preliminar arguida em contraminuta para revogar o deferimento liminar da justiça gratuita ao executado – Manutenção, contudo, da dispensa do recolhimento do preparo recursal pela Defensoria Pública que o representa – Reforma do r. decisório – Embora frustrada a tentativa de citação pessoal por meio de Oficial de Justiça, consta dos autos endereço diverso do executado não diligenciado – Inviabilidade da citação editalícia nesse caso – Acolhimento da objeção processual nesse tocante – Prescindibilidade da indicação do CPF do devedor na inicial – Número do CNPJ/CPF do executado, que não são exigidos pela Lei de Execução Fiscal – Inteligência da Súmula no 558 do E. STJ – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250718-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante JOSÉ
BEZERRA DE LIMA, é agravado MUNICIPIO DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250718-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10638
2
Agravo de Instrumento no 2250718-85.2020.8.26.0000.
Agravante: José Bezerra de Lima representado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo como curadora especial
Agravada: Municipalidade de Osasco
Comarca: Osasco
Juiz de origem: José Tadeu Picolo Zanoni
VOTO No 10.638
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal

Devedor citado por edital Decisão que rejeitou a Exceção
de Pré-Executividade apresentada pelo curador especial
nomeado
Acolhimento da preliminar arguida em
contraminuta para revogar o deferimento liminar da justiça
gratuita ao executado Manutenção, contudo, da dispensa
do recolhimento do preparo recursal pela Defensoria
Pública que o representa
Reforma do r. decisório

Embora frustrada a tentativa de citação pessoal por meio de
Oficial de Justiça, consta dos autos endereço diverso do
executado não diligenciado
Inviabilidade da citação
editalícia nesse caso Acolhimento da objeção processual
nesse tocante Prescindibilidade da indicação do CPF do
devedor na inicial Número do CNPJ/CPF do executado,
que não são exigidos pela Lei de Execução Fiscal

Inteligência da Súmula no 558 do E. STJ
Recurso
parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Bezerra de Lima, nos autos da Execução Fiscal que lhe move a
Municipalidade de Osasco, em face da r. decisão de fls. 54, proferida pelo D.
Juízo a quo, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta.
Alega o insurgente, inicialmente, que faz jus ao
benefício da justiça gratuita, estando representado, inclusive, pela Defensoria
Pública. Aduz, em síntese, a nulidade da citação por edital, pois não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250718-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10638
3
efetivadas, anteriormente, as demais modalidades de citação (por correio e por
oficial de justiça) no endereço atual do executado, que era de conhecimento da
Municipalidade. Sustenta, outrossim, que, na CDA apresentada, consta apenas
o nome “José Bezerra de Lima”, não sendo possível identificar corretamente o
sujeito passivo da obrigação tributária, pois a agravada não demonstrou “a
forma de atrelamento do CPF (informado somente às folhas 22 do processo)
ao processo de execução”, razão pela qual pugna pelo indeferimento da inicial.
Defende, por fim, que é devida a condenação da Municipalidade ao pagamento
de honorários sucumbenciais em caso de acolhimento da objeção processual.
Busca, em sede de tutela provisória de urgência, a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
com a atribuição de efeito suspensivo e com o deferimento da justiça gratuita
ao recorrente. Dispensadas as informações do D. Juízo a quo, sobreveio a
apresentação
de
contraminuta
(fls.
63/69),
alegando
a
agravada,
preliminarmente, a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica
para o deferimento da benesse. Ato contínuo, deu-se início ao Julgamento
Virtual.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, analiso a impugnação, em
contraminuta, à concessão da justiça gratuita ao executado.
Com efeito, revendo melhor o entendimento,
de fato, não há presunção de hipossuficiência econômica do réu citado por
edital, representado por curador especial, conforme já pronunciou o E. STJ
(AgInt no AREsp 1.012.133/RJ; AgInt no AREsp 986.631/RJ), contudo,
considerando-se que o defensor nomeado, na qualidade de curador especial,
exerce munus público, nos termos do art. 9o do CPC, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250718-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10638
4
garante a ampla defesa e o contraditório daquele que está impossibilitado de
fazê-lo porque não citado pessoalmente, é de se admitir a dispensa do
recolhimento do preparo recursal, sob pena de inviabilizar o exercício da
defesa do curatelado.
Nesse sentido, destaca-se:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR
EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO
PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA
COMO
CURADORA
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo em vista os princípios do contraditório e
da ampla defesa, o recurso interposto pela
Defensoria Pública, na qualidade de curadora
especial, está dispensado do pagamento de
preparo. 2. Embargos de divergência providos.”
(STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
978.895

SP;
RELATORA:
MINISTRA
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; Data
do Julgamento: 18/12/2018)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RÉU
AUSENTE. DEFENSORIA
PÚBLICA.
CURADORA
ESPECIAL.
PREPARO.
DISPENSA. 1. "São funções institucionais da
Defensoria Pública, dentre outras: (...) exercer a
curadoria especial nos casos previstos em lei"
(art. 4o, XVI, da Lei Complementar n. 80, de
12/12/1994). 2. Hipótese em que a exigência do
preparo para o conhecimento de recurso
interposto pela Defensoria Pública, na condição
de curadora especial de réu ausente, representa
indevido obstáculo ao livre exercício do munus
público atribuído à instituição. 3. Inteligência do
princípio constitucional da ampla defesa, o qual
também deve ser assegurado na instância
recursal. 4. Agravo interno provido.” (AgInt no
AREsp
1.108.665/ES,
Relator
Ministro
GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe de
18/09/2018).
Portanto, fica afastado o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250718-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10638
5
justiça gratuita ao devedor, efetivado a fls. 57/58, porém, mantida a dispensa
do recolhimento do preparo recursal pela Defensoria Pública que o representa.
No mérito, o inconformismo merece parcial
acolhimento.
Quanto à citação por edital, a despeito de ter
havido tentativa de citação pessoal por meio de Oficial de Justiça no endereço
constante do cadastro municipal (Rua Moacir Salles D Avila, no 1077), a qual
resultou negativa, conforme certificado pelo Oficial de Justiça a fls. 16, o fato
é que a própria Municipalidade apresentou, a fls. 31 dos autos, uma consulta à
base de dados da Receita Federal em relação ao CPF do executado, por ela
indicado, na qual consta endereço diverso (Rua Passagem Venancio da Silva,
169), em relação ao qual não houve nenhuma diligência citatória.
Nesse contexto, dada a prematuridade do
requerimento da citação editalícia, eis que há a possibilidade de o executado
ser encontrado em tal domicílio, não sendo crível presumir que se encontra em
local incerto e não sabido, deve ser decretada a nulidade da citação.
Sem prejuízo, não merece guarida a alegação
de indeferimento da inicial por falta de indicação do CPF do devedor. A
questão já foi pacificada pelo E. STJ ao editar a Súmula 558, que dispõe: “Em
ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento
da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”.
Com efeito, a Execução Fiscal não pode ter
seu curso obstado por não ter constado o CPF do executado na inicial, até
porque, posteriormente, a fls. 29, a Municipalidade exequente informou o
CPF. Além disso, em observância ao Princípio da Cooperação, o D. Juízo a
quo pode empregar medidas que auxiliem na obtenção de informações sobre o
paradeiro do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250718-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10638
6
Dessa forma, fica parcialmente acolhida a
objeção processual, apenas para anular a citação editalícia, determinando-se
que o executado seja citado no endereço não diligenciado.
Em razão do prosseguimento da ação
executiva, deixo de condenar o Município agravado aos ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, com determinação.
Silvana M. Mollo
Relatora